Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão, eliminar contradição e esclarecer obscuridade supostamente existentes no acórdão prolatado no julgamento de sua apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e, não, entre a conclusão alcançada e a própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
6. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
9. Verificada, com base na análise do acórdão prolatado, a inexistência dos vícios apontados pela ré/embargante a justificar a oposição do recurso integrativo, evidencia-se a intenção de forçar o rejulgamento do causa, com a atribuição indevida de efeitos infringentes, impondo-se o desprovimento do recurso.
10. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que a embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 21.03.2022.
TJDFT, Acórdão 1682391, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 23.3.2023; TJDFT, Acórdão 1684436, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 29.3.2023, TJDFT, Acórdão 1610785, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 25.8.2022.